Tribunal: TJDFT
Processo: 0703167-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DUPLICIDADE CONSTATADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a sua impugnação e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. O Distrito Federal aponta o excesso nos cálculos homologados, ressaltando que a Contadoria Judicial aplicou dupla atualização da Selic para o mês de junho de 2024, acarretando anatocismo.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Liminar deferida para conceder efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar eventual duplicidade na atualização monetária do valor devido em cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
4. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
5. Razão assiste à alegada duplicidade mencionada pelo Distrito Federal. Para tanto, inicialmente constata-se que a sentença fixou a condenação no valor de R$ 41.320,61 (atualizado até 13/06/2024), adotando como referência a planilha ID 207251364 dos autos principais. É possível apurar que aquela tabela incluiu a incidência da taxa Selic no mês 06/2024, eis que o valor teria alcançado apenas R$ 41.055,49 se a atualização adotasse como termo final o mês 05/2024.
6. Face a utilização do valor de R$ 41.320,61 para atualização monetária, e não obstante a sentença indicar que aquele valor estava corrigido até 13/06/2024, deverá a Contadoria Judicial adotar a cautela de não incluir o mês 06/2024 como termo inicial da nova atualização, uma vez que resultará em duplicidade no índice de atualização daquele mês. Apenas como referência, por ocasião da divergência entre as partes quanto ao valor atualizado que seria devido em 05/2025, a Contadoria Judicial alcançou o valor total de R$ 45.485,73, adotando como percentual de atualização a título de Selic entre 13/06/2024 e 29/05/2025 o total de 10,08%, o que somente foi possível face a nova inclusão da taxa Selic no mês de junho de 2024 (duplicidade), uma vez que, se ausente aquela duplicidade, o total a ser aplicado seria 9,29%.
7. De todo modo, convém esclarecer que as partes devem adotar os mesmos parâmetros para a apuração do valor atualizado, eis que o Distrito Federal também incide em equívoco ao apresentar planilha com cálculos de atualização monetária dos valores principais desde o ano de 2021 (tabela ID 239418407 dos autos principais), enquanto já existe sentença transitada em julgado fixando o valor da condenação em R$ 41.320,61 atualizado até 06/2024. Portanto, os valores devem ser atualizados utilizando o parâmetro de R$ 41.320,61, e não os montantes principais devidos em 2021. Assim, a fim de evitar divergências nos novos cálculos, as partes deverão observar aquele valor da condenação (R$ 41.320,61) a ser atualizado com a primeira incidência da taxa Selic apenas no mês 07/2024. Convém reforçar que a atualização a partir de 07/2024 não configura contradição em face dos termos da sentença transitada em julgado, mas apenas a adequada metodologia de atualização, de modo a evitar a dupla incidência da Selic já aplicada naquele mês 06/2024.
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial para atualização do valor de R$ 41.320,61 observando que não deverá incluir o mês 06/2024 na incidência da taxa Selic de modo a evitar duplicidade no valor devido. Isento de custas.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.